Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CÁLCULO. PARÂMETROS ESTIPULADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. Não se aplica o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 414 se sua publicação é posterior ao trânsito em julgado da sentença objeto de liquidação, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.